Tribunal: TJBA
Processo: 8075812-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075812-30.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVELIN SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

APELADO: LOJAS RENNER S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA E DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO POR PARTE DA EMPRESA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADOS. INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR AOS PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por consumidora contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em virtude de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. A apelante pugna pela majoração do
quantum
indenizatório, argumentando que o valor arbitrado é irrisório ante a capacidade econômica da ré e a gravidade da conduta.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se cumpre as suas funções compensatória, punitiva e pedagógica, diante da negativação indevida do nome da autora por dívida oriunda de contratação contestada e não comprovada pela fornecedora.

III. Razões de decidir

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de restrição ao crédito, sem a comprovação da existência e validade do contrato pela fornecedora, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (
in re ipsa
). Considerando a gravidade da conduta, a notória capacidade econômica da empresa ofensora e os precedentes da Corte para casos similares, o valor fixado na origem revela-se insuficiente. A majoração para R$ 3.000,00 (tres mil reais) mostra-se mais adequada para compensar a lesão extrapatrimonial sofrida e desestimular a reiteração da prática ilícita, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "O valor da indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes deve ser fixado em patamar que assegure o caráter pedagógico da medida e a justa compensação da vítima, comportando majoração quando arbitrado em montante que não reflita a gravidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CC, art. 884; CPC, arts. 85, §2º, 373, II e 931.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002662-79.2024.8.26.0356, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 09/02/2026; TJ-BA, Apelação nº 8001946-75.2021.8.05.0079, Segunda Câmara Cível, j. 28/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8075812-30.2019.8.05.0001, oriundos da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante EVELIN SANTOS DA SILVA e, como apelada, LOJAS RENNER S.A ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (tres mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença em seus ulteriores efeitos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA